Tribunal: CARF
Processo: 10920.003668/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10920.003668/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOÃO TADEU DE ALMEIDA GOTARDELO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
JUROS. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
Possui previsão legal a incidência de juros com base na taxa Selic para fatos
geradores ocorridos a partir de janeiro de 1995, sendo de caráter irrelevável.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICAÇÃO
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 147.
Apenas com a entrada em vigor da Medida Provisório no 351, de 22/1/07,
passou a haver previsão expressa de aplicação concomitante da multa isolada
de 50%, por não recolhimento do Carnê-Leão, com a multa de ofício de 75%,
sendo nessa linha a Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se, apenas, a multa isolada de 50% por não
recolhimento do Carnê-Leão, nos termos da Súmula CARF no 147. Votou pelas conclusões a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003668/2010-61
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-66.624, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro/RJ, fls.119 a 130:
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa Física –
IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 16/09/2010 (fls. 99/105), em
face do contribuinte acima identificado, no montante de R$ 443.714,66, sendo R$
175.283,39 de imposto, R$ 68.962,62 de juros de mora calculados até 31/08/2010, R$
184.338,27 de multa proporcional calculada sobre o principal e R$ 15.130,38 de multa
exigida isoladamente.
Foram as seguintes as infrações apuradas:
1) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas.
2) Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada.
3) Falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão.
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Termo de
Verificação Fiscal – TVF (fls. 87/92), parte integrante do Auto de Infração. A seguir
uma síntese das informações relativas ao procedimento fiscal:
O procedimento fiscal foi iniciado em 13/09/2010, através do Termo de Início de
Fiscalização de fls. 06/07, quando foram solicitados documentos e esclarecimentos ao
Contribuinte, dentre os quais, extratos de contas bancárias e esclarecimentos quanto à
natureza de determinada importância recebida de Ana Carolina Pauleto.
Em 19/04/2010, através do Termo de Intimação Fiscal no 019/2010 (fls. 16/17) a Sra.
Ana Carolina Pauleto foi intimada a encaminhar cópia dos comprovantes de pagamento
efetuados ao Contribuinte no ano de 2006. Em resposta, foram apresentadas cópia do
contrato de prestação de serviços (fls. 32/36) e cópia dos comprovantes de pagamento
disponíveis (fls. 36/47).
Em 12/05/2010 (fl. 21) o Contribuinte autorizou a Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB a requerer junto à Caixa Econômica Federal e ao banco HSBC Brasil
Bank S/A os extratos de movimentação financeira dos anos de 2005 e 2006.
Expedidas Requisições de Informações sobre Movimentações Financeiras – RMF às
instituições financeiras HSBC Bank Brasil S/A e Caixa Econômica Federal (fls. 48/51),
estas apresentaram os extratos bancários das contas mantidas em nome do Contribuinte
referentes ao período 01/01/2005 a 31/12/2006.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 209/2010 (fl. 55/56) o Contribuinte foi, em
14/07/2010, intimado a comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados na conta
da Caixa Econômica Federal – CEF, discriminados no Termo de Intimação, entretanto,
não houve atendimento à intimação, razão pela qual o Contribuinte ficou sujeito ao
agravamento da multa de ofício em 50%.
Em 02/08/2010 foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 247/2010 (fl. 61/83), para
o Contribuinte comprovar a origem dos depósitos e créditos na conta do HSBC Brasil
Bank S/A nos anos de 2005 e 2006, listados no Termo de Intimação. Houve tentativas
de envio do Termo de Intimação através dos Correios por duas vezes, tendo os Correios
devolvido as correspondências em 05/08/2010 e 27/08/2010 com a informação “número
inexistente”.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Como consequência da frustração das tentativas de ciência, foi expedido e afixado em
30/08/2010 o Edital no 017/2010 (fl. 86), para a intimação prevista no § 1o, do art. 23,
do Decreto no 70.235/1972.
Com o silêncio do Contribuinte, houve prosseguimento do procedimento fiscal com as
informações disponíveis na RFB.
De acordo com a documentação apresentada por Ana Carolina Pauleto, o Contribuinte
recebeu dessa pessoa física o total de R$ 124.659,79 durante o ano de 2006 e, como
esse valor não foi declarado, ficou caracterizada a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física.
O Contribuinte não apresentou documentação comprobatória da origem dos recursos
movimentados nas contas mantidas no HSBC Bank Brasil S/A e na Caixa Econômica
Federal, entretanto, foram excluídos da relação de depósitos/créditos bancários de
origem não comprovada, os rendimentos pagos por Ana Carolina Pauleto.
Os depósitos bancários de origem não comprovada foram, com fundamento no art. 42,
da Lei no 9.430/1996, considerados omissão de rendimentos, ressaltando-se que, em
razão do disposto no § 6o do mesmo artigo, apenas 50% dos valores dos depósitos
relativos à conta do HSBC Bank Brasil S/A foram atribuídos ao Contribuinte.
Foi lançada a multa de 50%, exigida isoladamente, incidente sobre o valor mensal do
IRPF que deixou de ser recolhido, relativo aos rendimentos recebidos de pessoa física.
Foram aplicadas, ainda, a multa de ofício de 112,5%, incidente sobre o IRPF decorrente
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada e a multa de ofício de 75%, incidente sobre o IRPF decorrente da omissão
de rendimentos de pessoa física.
Cientificado do Lançamento em 21/09/2010 (fls. 100), o Contribuinte apresentou
Impugnação em 21/10/2010 (fls. 110), alegando:
Que é casado com Meire Cristina Mussi Gotardelo;
Que é engenheiro civil e nessa condição foi contratado pela Sra. Ana Carolina
Pauleto, em 06 de fevereiro de 2006, para prestar serviços técnicos e construção,
relativo a edificação de duas residências em sistema pré-fabricados de concreto e
dentre suas obrigações fornecia o material de construção e mão de obra;
Assim, a contratante fazia depósitos em conta corrente bancária do casal e estes
sacavam e realizavam os pagamentos relativos a aquisição de material e mão de
obra, não significando que os valores movimentos em referida conta corrente
bancaria tenha sido o lucro auferido pelo casal no exercício financeiro apontado;
Portanto, a incidência do tributo reclamado é indevida, requerendo-se prazo para
juntada dos contratos de prestação de serviços realizados, bem assim, os
comprovantes dos pagamentos efetuados.
Ao julgar a impugnação, em 24/6/14, a 1a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ,
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Deve ser mantida a omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, sujeitos ao
ajuste anual do IRPF, quando não se restar comprovado que os valores recebidos,
decorrentes da prestação de serviços de empreitada de construção civil, foram utilizados
para aquisição de materiais e subcontratação de mão-de-obra especializada para a
execução do serviço.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de
documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação
realizada.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Inadmissível a juntada posterior de provas quando a impossibilidade de sua
apresentação oportuna não for causada pelos motivos especificados na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 17/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 134, o Contribuinte, por meio de seu advogado (procuração de fl. 157)
interpôs o recurso voluntário de fls. 136 a 155 em 11/7/07, alegando, em síntese, que:
- Não há como concordar que houve no caso em tela (i) omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebido de pessoas físicas (ii) omissão de rendimentos
caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovada, ou ainda, (iii) falta de
recolhimento do IRPF eventualmente devido a título de Carnê-Leão;
- Realizou diversas obras de construção civil na cidade de Itapoá/SC e em outros
municípios, nos anos-calendário de 2005 e 2006;
- As suas contas correntes recebiam, mensalmente, crédito de valores que eram
depositados pelos seus clientes, sendo tais créditos destinados ao pagamento de materiais, mão
de obra, despesas gerais, bem como honorários que recebia, os quais ficavam em torno de 10%;
- Traz aos autos diversos comprovantes dessas despesas e planilha demonstrativa
com os quais busca comprovar a origem dos depósitos;
- Na eventualidade do lançamento ser mantido, pede que seja afastada (i) a multa
isolada de 50%, referente ao não recolhimento do Carnê-Leão, (ii) a multa de ofício de 112%,
incidente sobre a omissão de rendimento caracterizada por depósitos bancários e origem não
comprovada, e, por fim, seja afastada (iii) a multa de 75%, incidente sobre os rendimentos
recebidos de pessoa física;
- Caso tais multas não sejam afastadas, pede que seus montantes sejam reduzidos;
- Pede que sejam afastados os juros de mora à Taxa Selic, conforme entendimento
firmado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF);
- E, por fim, pede que a intimação com a resposta ao recurso seja encaminhada ao
seu procurador, que subscreve o recurso.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Da omissão de rendimentos
Como visto no relatório acima, a fiscalização apurou omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física e omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoa física, após examinar o Termo Contratual de Prestação de Serviços Técnicos e
Construção de fls. 32 a 36, apresentado pela Sra. Ana Carolina Pauleto, e os comprovantes de
depósito e transferência bancária de fls. 36 a 47, a fiscalização constatou que o Recorrente
recebeu da Sra. Ana, em 2006, a quantia de R$ 124.659,79, referente à prestação serviços de
empreitada em construção civil, tendo sido tal quantia recebida ao longo do ano, da seguinte
forma:

Todavia, em que pese o termo contratual prever o fornecimento de material e mão
de obra, o Recorrente deveria ter comprovado o fornecimento desses insumos para que pudesse
ser equiparado a pessoa jurídica e para que a quantia recebida não fosse tributada em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), porém, nem durante o procedimento fiscal e nem quando da
apresentação da impugnação, nenhuma prova nesse sentido foi apresentada.
Quanto aos depósitos bancários com origem não comprovada, a situação é a
mesma, ou seja, o Recorrente foi intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea a origem dos depósitos, porém, não atendeu às intimações.
Insta destacar que as intimações foram encaminhadas por via postal, mas retornam
com informação dos Correios de que o número não foi localizado. Desse modo, a fiscalização
procedeu à intimação por edital.
Em seu recurso, alega o Recorrente que não recebeu as intimações por equívoco
no endereço indicado pela fiscalização, aduzindo, também, ser inválida a intimação por edital,
visto que a fiscalização o havia localizado anteriormente.
Dito isso, alega o Recorrente que realizou diversas obras de construção civil nos
anos-calendário de 2005 e 2006, e que os depósitos realizados em suas contas bancárias dizem
respeito a essas obras, conforme busca demonstrar com os documentos que traz aos autos com o
recurso voluntário, pedindo que sejam acatados em atenção aos princípios constitucionais do
direito ao contraditório, da ampla defesa, da verdade material, da legalidade, dos princípios do
direito administrativo da moralidade e eficiência dos atos administrativos, com o fim de se evitar
o enriquecimento ilícito do Estado.
Para melhor análise da questão, trazemos à baila o seguinte excerto do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 87 a 92:
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Em 12/05/2010 o fiscalizado informa o seu domicilio na Avenida Brasil, no 188,
Itapoá/SC e autoriza a Secretaria da Receita Federal a requerer junto à Caixa Econômica
Federal e ao Banco HSBC Brasil Bank S/A os extratos de movimentação financeira nos
anos de 2005 e 2006. Declara que nunca possuiu conta junto ao Banco A Renner S/A e,
no mesmo ato, apresentou cópia de contrato de mútuo com este banco no valor de R$
8.000,00.
Em 18/05/2010 foram expedidas Requisições de Movimentação Financeira e
encaminhadas à Caixa Econômica Federal e ao HSBC Bank Brasil S/A com solicitação
dos extratos de contas movimentadas nos anos de 2005 e 2006.
Em 12/05/2010 o HSBC encaminhou os documentos solicitados e em 28/06/2010 a
Caixa Econômica Federal também atendeu à requisição.
Em 29/06/2010 foi expedido o termo de intimação fiscal no 209/2010, com o prazo de
20 dias, para o contribuinte comprovar, através de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor a origem dos depósitos e créditos na conta da Caixa
Econômica Federal nos anos de 2005 e 2006.
A intimação foi recebida em 24/07/2010 e, dentro do prazo, optou por não atender,
omitindo-se ao cumprimento da legislação. Por isso fica sujeito ao agravamento da
multa de oficio em 50%.
Em 02/08/2010 foi expedido o termo de intimação fiscal no 24/7/2010, com prazo de 20
dias, para o contribuinte comprovar, através de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor a origem dos depósitos e créditos na conta do HSBC Banco
nos anos de 2005 e 2006.
Em 05/08/2010 os correios devolveram o envelope com anotação de "número
inexistente". Como o endereço é aquele confirmado pelo contribuinte, o termo foi
reenviado. Em 27/08/2010 os correios o devolveram com a mesma informação -
"número inexistente".
Em 30/08/2010, como consequência da frustração das tentativas de ciência, foi
expedido o Edital no 017/2010 para a intimação prevista no § lo do art. 23 do Decreto no
70.235, de 1972.
De fato, consta na fl. 21 do presente processo uma autorização do Recorrente,
datada de 12/5/10, para que a fiscalização solicitasse seus extratos bancários referente à conta
que possui no Banco HSBC Bank Brasil S.A., e nessa autorização informou que possui
residência e domicílio na Avenida Brasil, 188, Itapoá/SC.
Ademais, importa destacar que a intimação para comprovar a origem dos
depósitos efetuados na conta da Caixa Econômica Federal foi recebida no endereço do
Recorrente, em 24/7/10, e por pessoa com o mesmo sobrenome (Gotardelo):

Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

Já a intimação para comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta do
Banco HSBC e encaminhada para o mesmo endereço do Recorrente não foi entregue, retornando
com a informação de que o número é inexistente:

Dado o insucesso nessa intimação, a mesma foi reenviada pela fiscalização,
porém, novamente a correspondência retornou com a informação de que o número é inexistente.
Sendo assim, procedeu-se à intimação por meio do Edital SAFIS/GAB no 017/2010 de fl. 86.
Como se percebe, não houve qualquer equívoco por parte da fiscalização, tendo as
intimações sido enviadas para o endereço informado pelo próprio Recorrente
De qualquer modo, as intimações não foram atendidas, deixando o Recorrente de
apresentar os documentos solicitados.
E não é só, nem quando da apresentação da impugnação os documentos foram
apresentados, sendo consignado no julgado a quo a seguinte informação:
No curso do procedimento fiscal, o Interessado foi devidamente intimado a comprovar
as origens dos recursos depositados em suas contas bancárias, entretanto, tanto no curso
do procedimento fiscal quanto na Impugnação, não foram apresentados pelo
Contribuinte documentos comprobatórios das origens dos recursos. (sic)
[...]
Assim sendo, restando-se demonstrado que, regularmente intimado, o Contribuinte não
logrou êxito em comprovar a origem dos depósitos/créditos efetuados nas contas
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

bancárias de sua titularidade e considerando que esta ausência de comprovação se
estendeu à Impugnação que se analisa, mantém-se caracterizada a hipótese de presunção
de omissão rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430/1996.
Pois bem, dado que o Recorrente traz aos autos, junto com seu recurso voluntário,
diversos documentos, vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235, de 3/6/72, quanto ao momento
de apresentação da prova documental:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16 [...]
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
Conforme se observa, a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação, precluindo o direito de ser apresentada em outro momento processual, salvo
quando o Contribuinte demonstra a ocorrência de uma das situações previstas nas alíneas do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Contudo nenhuma demonstração nesse sentido foi feita pelo Recorrente, tendo o
mesmo apenas pleiteado que tais documentos sejam acatados em atenção a diversos princípios
do direito que aponta em seu recurso.
Sendo assim, em que pese o rol de princípios do direito invocado, esta autoridade
julgadora está vinculada à legislação de regência do processo administrativo tributário, e esta não
admiti, no caso em pauta, o exame da documentação apresentada extemporaneamente, razão pela
qual não faremos a sua análise.
Desse modo, mantemos a decisão de primeira instância quanto à omissão de
rendimentos.
Das multas de 75% e 112%
Quanto a essas multas, sem deduzir uma fundamentação a respeito, pede o
Recorrente que sejam afastadas ou reduzidas, porém, não merece acolhimento tal pleito.
Essas multas estão previstas na Lei n 9.430, de 27/12/96, que assim dispõe em sua
redação vigente ao tempo dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Além do mais, independente do seu quantum, uma vez que essas multas decorrem
de lei, devem ser aplicadas pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no já citado art. 142, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, como assim o fez a fiscalização no caso em análise, motivo pelo qual não há como se afastar
essas multas.
Da multa de 50% por não recolhimento do Carnê-Leão
Da mesma forma que as multas tratadas no item anterior deste voto, o Recorrente
pede apenas que a multa isolada de 50% seja afastada ou reduzida, sem trazer uma justificativa
para tal, contudo, em face da edição da Súmula CARF no 147, não há, realmente, como ser
mantida essa multa.
Vejamos o que dispõe o enunciado dessa súmula:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Como se vê, somente a partir da entrada em vigor da Medida Provisória no 351, de
22/1/07, convertida na Lei no 11.488, de 15/6/07, passou a haver previsão legal para a aplicação
cumulativa da multa de 50% por não recolhimento do Carnê-Leão com a multa de ofício de 75%.
Portanto, uma vez que o lançamento, ora discutido, abarca os anos-calendário de
2005 e 2006, não cabe a manutenção da multa de 50%, devendo, esta, ser cancelada.
Da Taxa Selic
O Recorrente pede que sejam afastados os juros de mora à Taxa Selic, conforme
entendimento firmado pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), porém,
não assiste razão à defesa.
A aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic) como juros de mora é decorrente de lei ordinária (Lei n° 8.981/95, art. 84, I e §§ 1°, 2° e
6°; Lei n° 9.065/95, art. 13; e Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°), conforme faculta a Lei no 5.172, de
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.942 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.003668/2010-61

1966, art. 161, § 1o. Portanto, não é ilegal a sua cobrança, não cabendo à autoridade
administrativa descumprir a norma legal, sobretudo em face do disposto no art. 142 do CTN.
E como se não bastasse a base legal, em que pese a mencionada decisão da 1a
Turma da CSRF, este Conselho firmou o entendimento por meio da Súmula CARF no 4 de que
são devidos os juros de mora à Taxa Selic:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Portanto, afasta-se a alegação recursal quanto á Taxa Selic.
Do pedido para intimação do advogado
Ao final da peça defensiva, o Recorrente pede que a intimação com a resposta ao
recurso seja encaminhada ao seu procurador (advogado), o qual subscreve o recurso.
Todavia, não há como se acatar esse pedido, pois as intimações devem ser
dirigidas ao sujeito passivo, sendo nessa linha a Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Logo, a decisão proferida no presente julgamento será encaminhada ao
Recorrente.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se,
apenas, a multa isolada de 50% por não recolhimento do Carnê-Leão, nos termos da Súmula
CARF no 147.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital